Tribunal: TJDFT
Processo: 0717596-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CANCELAMENTO. NOTIFICAÇÃO. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. EXAME MÉDICO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO.
1. A inobservância do prazo mínimo de notificação do consumidor acerca do cancelamento do contrato de plano de saúde empresarial constitui dano moral, especialmente na hipótese em que evidenciada a recusa indevida de cobertura em razão, unicamente, da proximidade do prazo de cessação.
2. Majorou-se o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Negou-se provimento ao apelo da ré e deu-se provimento ao apelo da autora.